Tribunal: STJ
Processo: 0313901-36.2016.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874085 - SC (2025
/0074594-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: IVAI PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
DEAN JAISON ECCHER - SC019457
LUANA MARIA RODRIGUES TENFEN - SC051154
EMBARGADO
: AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA
ADVOGADA
: VIVIAN DOS SANTOS JARDIM - SC026701
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por IVAI Prestação de Serviços e
Transportes Ltda. contra acórdão da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, por unanimidade, não conheceu do agravo
interno no agravo em recurso especial, diante da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, relativos
aos óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ, afastando, ainda, a
aplicação de multa por litigância de má-fé.
2. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, requerendo o
prequestionamento do
do CPC e a concessão de efeitos
art. 489
infringentes. A parte embargada apresentou impugnação, alegando
inexistência de vício integrativo e a intenção de rediscutir o mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA52025461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 585f24ba-a301-4fd6-ae6e-81f6710bb30a

3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do
do CPC, capaz de justificar a integração do julgado.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
aplicando o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
circunstância suficiente para afastar o conhecimento do agravo interno.
6. Não há omissão quando o órgão julgador analisa de forma clara e
fundamentada o ponto central da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte. A exigência de fundamentação não
impõe o dever de examinar todos os argumentos recursais, bastando a
exposição coerente das razões do convencimento.
7. Inexistem contradição ou obscuridade, pois o julgado é claro e
inteligível, não havendo dissonância entre fundamentação e conclusão.
A discordância da parte com o resultado não configura vício sanável por
embargos de declaração.
8. O pedido de prequestionamento não prospera, pois inexiste vício
integrativo, sendo inviável utilizar os aclaratórios como sucedâneo
recursal para provocar novo exame do mérito.
IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52025461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 585f24ba-a301-4fd6-ae6e-81f6710bb30a

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 585f24ba-a301-4fd6-ae6e-81f6710bb30a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874085 - SC (2025
/0074594-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: IVAI PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
DEAN JAISON ECCHER - SC019457
LUANA MARIA RODRIGUES TENFEN - SC051154
EMBARGADO
: AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA
ADVOGADA
: VIVIAN DOS SANTOS JARDIM - SC026701
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por IVAI Prestação de Serviços e
Transportes Ltda. contra acórdão da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, por unanimidade, não conheceu do agravo
interno no agravo em recurso especial, diante da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, relativos
aos óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ, afastando, ainda, a
aplicação de multa por litigância de má-fé.
2. A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, requerendo o
prequestionamento do
do CPC e a concessão de efeitos
art. 489
infringentes. A parte embargada apresentou impugnação, alegando
inexistência de vício integrativo e a intenção de rediscutir o mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA51785150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: b3c7c501-1fe1-416a-984f-04adcf40c121

3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do
do CPC, capaz de justificar a integração do julgado.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
aplicando o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
circunstância suficiente para afastar o conhecimento do agravo interno.
6. Não há omissão quando o órgão julgador analisa de forma clara e
fundamentada o ponto central da controvérsia, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte. A exigência de fundamentação não
impõe o dever de examinar todos os argumentos recursais, bastando a
exposição coerente das razões do convencimento.
7. Inexistem contradição ou obscuridade, pois o julgado é claro e
inteligível, não havendo dissonância entre fundamentação e conclusão.
A discordância da parte com o resultado não configura vício sanável por
embargos de declaração.
8. O pedido de prequestionamento não prospera, pois inexiste vício
integrativo, sendo inviável utilizar os aclaratórios como sucedâneo
recursal para provocar novo exame do mérito.
IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Documento eletrônico VDA51785150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: b3c7c501-1fe1-416a-984f-04adcf40c121

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo
interno interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica aos óbices das Súmulas n. 284/STF
e n. 7/STJ. 2. A parte agravante alega que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, apontando
omissão no julgado do Tribunal local e sustentando que não incide o
óbice da
3. A parte agravada requereu o não
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento do agravo interno e a aplicação de multa por litigância de
má-fé. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em
saber se o agravo interno deve ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC. III. Razões de decidir 5.
art. 1.021,
A impugnação da decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia. 6. A defesa não impugnou de
maneira específica e suficiente os argumentos que sustentam a decisão
agravada, inviabilizando o conhecimento das insurgências. 7. Não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, nem demonstrada a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial. 8. O requerimento de
multa não prospera, pois a apresentação de recurso cabível não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé.IV. Dispositivo 9. Agravo interno
não conhecido.
Os
Embargos de declaração opostos por IVAI Prestação de Serviços e
Transportes Ltda. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, não
conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial, nos termos do voto da
Relatora (e-STJ fls. 886/887).
A decisão embargada consignou a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, relativa aos óbices das Súmulas no 284 do Supremo
Tribunal Federal e no 7 do Superior Tribunal de Justiça, e afastou a aplicação de multa
por litigância de má-fé (e-STJ fls. 888/890).
Os embargos são fundamentados na ocorrência de omissão, com pedido de
prequestionamento do
do Código de Processo Civil, e de concessão de efeitos
art. 489
infringentes (e-STJ fls. 895/897).
A agravada apresentou impugnação, sustentando a inexistência de
omissão, a natureza integrativa dos embargos de declaração e o intento de rediscussão
do mérito (e-STJ fls. 902/905).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51785150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: b3c7c501-1fe1-416a-984f-04adcf40c121

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
A controvérsia consiste em verificar a existência de vício apto a ensejar a
integração do acórdão embargado, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
diante da alegação de omissão quanto aos pontos elementares das razões recursais e à
suposta impugnação aos óbices sumulares.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
em recurso especial interposto, por ausência de impugnação específica
dos óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ. Embargos de declaração
rejeitados às e-STJ fls. 851-853. Segundo a parte agravante, o recurso
preenche os requisitos necessários ao conhecimento e provimento. Aduz
que há omissão no julgado do Tribunal local. Diante disso, entende que
"o caminho justo e correto a ser seguido, é a devolução dos autos, para
que em sede de segundo grau, sejam debatidos os temas postos sob
apreciação judicial, cassando assim o comando que derruiu a pretensão
indenizatório sob o frágil argumento de ocorrência da decadência do
direito vindicado" (e-STJ fl. 862). Afirma, ainda, que não incide ao caso o
óbice da Súmula n. 7 desta Corte, apontando como violados os arts. 355,
I e II, 369, 373, 1.022, I e II, todos do CPC. Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a parte agravada pugnou
art. 1.021,
pelo não conhecimento do agravo interno e pela aplicação de multa à
parte agravante por litigância de má-fe (e-STJ fls. 868-872). É o relatório.
VOTO O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil. No presente recurso, a parte agravante afirma,
em suma, que estão presentes os requisitos para o conhecimento e
provimento de seu recurso. Ocorre, contudo, que, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da decisão agravada
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Observa-se que, no presente caso, a defesa não
Súmula n. 182/STJ.
impugnou de maneira específica e suficiente os fundamentos que
sustentam a decisão agravada (ausência de impugnação específica aos
óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ), do mesmo modo que não
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos
julgados indicados pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências. A
propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
ART. 1.021,
Documento eletrônico VDA51785150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: b3c7c501-1fe1-416a-984f-04adcf40c121

STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno não
impugnou as razões da decisão agravada, na medida em que não
infirmou a alegada intempestividade do agravo em recurso especial e a
aplicação da Súmula no 115 desta Corte. 2. Agravo interno não
conhecido. (AgInt no AR Esp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , D Je de .)21/10/2024 25/10/2024
Por fim, quanto ao requerimento da parte agravada para que seja
imposta multa, tem-se que ele não merece prosperar, pois, conforme
entendimento desta Corte, "[A] apresentação de recurso cabível, em que
se busca a revisão de julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não
caracteriza litigância de má-fé" (AR Esp n. 2.477.686/RJ, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em , DJEN de).26/5
/2025
Ante o exposto, do agravo interno. não conheço Quanto
30/5/2025

aos honorários recursais, mantenho a decisão agravada.
O acórdão embargado enfrentou de modo direto e suficiente a razão de
decidir quanto ao não conhecimento, com fundamento no princípio da dialeticidade
recursal e na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
De forma literal, registrou: “Ocorre, contudo, que, em atenção ao princípio
da dialeticidade recursal, a impugnação da decisão agravada deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas
ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a defesa não impugnou de maneira
específica e suficiente os fundamentos que sustentam a decisão agravada (ausência
de impugnação específica aos óbices das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ), do mesmo
modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.” (e-STJ fl. 890).
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA51785150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: b3c7c501-1fe1-416a-984f-04adcf40c121

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Nos embargos, o embargante sustenta, textualmente, que “Figura hialino
nos autos, a existência de omissão apontada em razão de que, a r. decisão dos
embargos de declaração limitou-se a afirmar, que a insurgência não se passava de
mera pretensão de rediscutir a matéria já resolvida, desviando-se totalmente da
questão apontada como omissa.
Todavia, a decisão embargada enfrentou o ponto central que inviabilizou
o conhecimento do agravo interno, à luz do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, indicando com precisão a deficiência de impugnação específica e a inadequação
de alegações genéricas ao mérito da controvérsia. Nesse contexto, não há omissão
quanto ao fundamento determinante do não conhecimento, que impede, por si, o
exame das demais matérias recursais.
A impugnação apresentada pela agravada reforça essa compreensão, ao
destacar que “se o próprio agravo interno não pôde ser conhecido por um vício formal
que lhe era próprio, não haveria como o Colegiado adentrar nas supostas omissões do
Tribunal, como busca o embargante” e que os embargos “não se prestam a abrigar o
simples inconformismo com o resultado do julgamento” (e-STJ fls. 902/904).
O precedente citado pela parte agravada também realça a suficiência de
fundamentação e a correção do uso da via integrativa para afastar a negativa de
prestação jurisdicional, quando inexistentes os vícios do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp no 2330813/DF,
Faria, DJe
(e-STJ fls. 903/904).
02/04/2024)
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
Documento eletrônico VDA51785150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: b3c7c501-1fe1-416a-984f-04adcf40c121

modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão.
O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA51785150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:40
Código de Controle do Documento: b3c7c501-1fe1-416a-984f-04adcf40c121

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.874.085 / SC
Número Registro: 2025/0074594-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03139013620168240008 3139013620168240008
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAI PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
DEAN JAISON ECCHER - SC019457
LUANA MARIA RODRIGUES TENFEN - SC051154
AGRAVADO
: AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA
ADVOGADA
: VIVIAN DOS SANTOS JARDIM - SC026701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IVAI PRESTACAO DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: FABRÍCIO FERREIRA - SC017644
Documento eletrônico VDA52004916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:02:09
Código de Controle do Documento: b93e99ab-fdd5-4edc-b6e1-f628f337f99c

DEAN JAISON ECCHER - SC019457
LUANA MARIA RODRIGUES TENFEN - SC051154
EMBARGADO : AGROINDUSTRIAL IGUATEMI LTDA
ADVOGADA
: VIVIAN DOS SANTOS JARDIM - SC026701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:02:09
Código de Controle do Documento: b93e99ab-fdd5-4edc-b6e1-f628f337f99c